Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DECISÃO Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por MARIA ILDEFONSO GRANGEIRO GUALBERTO contra decisão monocrática de ID 74418369, que não conheceu do apelo por ela interposto em razão da deserção. Afirma que, “antes mesmo da admissibilidade do apelo, sobreveio decisão monocrática indeferindo o pedido de justiça gratuita, sob o argumento de que não restaram comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício. Em razão disso, o recurso sequer foi processado. Importa salientar que a Agravante juntou aos autos diversos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência”. Esclarece que “o indeferimento da gratuidade da justiça sem a concessão de prazo para pagamento ou para saneamento caracteriza vício processual grave (“error in procedendo”), devendo a decisão ser desconstituída”. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que a decisão agravada seja reformada, com a concessão da gratuidade justiça e regular processamento da apelação. Contrarrazões (ID 74830058). Eis a suma dos fatos. Exerço o Juízo de retratação previsto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil e passo ao exame do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, efetivamente formulado na parte final da apelação de ID 73677396. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Assim, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos da apelada traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Pois bem. Um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, considerando que atualmente o salário-mínimo é de R$ 1.518,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda bruta de até R$ 7.590,00. Noutro giro, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário” (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023). Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view). Confira-se: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Neste prisma subjetivo para análise da renda, do patrimônio e demais condições pessoais e sinais de riqueza, verifico que a recorrente é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e aufere rendimentos mensais brutos no valor de R$ 8.774,83 (oito mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e líquidos de R$ 6.999,00 (seis mil novecentos e noventa e nove reais). Note-se, ainda, que a idade avançada faz presumir a assunção de despesas extraordinárias para a manutenção de seu quadro de saúde. Ganha relevo, também, o fato de que a presente demanda versa acerca de contrato de aluguel de imóvel estabelecido em valor módico, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, elemento que aponta pela inexistência de padrão econômico elevado que justifique o indeferimento da benesse pleiteada. Dessa forma, à luz dos elementos probantes disponíveis, e comparando os critérios objetivos e subjetivos acima elencados, entendo que a apelante faz jus ao benefício requerido. Portanto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à apelante. À Secretaria para que altere a autuação dos autos para fins de possibilitar a apreciação do mérito do recurso de apelação de ID 73677396. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator